Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703592-27.2019.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA APELADO: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA em face da r. sentença de ID 28426841. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, não foram juntados aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 às 13:54:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora